Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704999-24.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O LUCAS GOMES DO NASCIMENTO foi condenado 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, no regime inicial semiaberto, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Narra a denúncia (ID. 26989076), em suma, que: “No dia 10 de abril de 2021, por volta das 16h30, na via pública da QR 212, Conjunto 5, em Samambaia/DF, o denunciado, livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Samsung, e uma mochila, marca Jansport, pertencente a YVES WALLACE TRAJANO DE SOUSA. Na data em questão, LUCAS GOMES transitava naquela via pública a bordo de uma bicicleta e, ao avistar a vítima, decidiu assaltá-la. Com uma faca em punho, o acusado abordou YVES WALLACE, exigindo-lhe a entrega do telefone celular e da mochila. Atemorizada, a vítima atendeu a ordem e entregou os referidos bens ao denunciado, que empreendeu fuga na bicicleta. Ocorre que, após o assalto, YVES WALLACE rastreou o seu celular e acionou uma equipe da PMDF, indicando a localização. De imediato, os policiais militares dirigiram-se à QR 516, Conjunto 13, na cidade-satélite de Samambaia/DF, onde prenderam em flagrante o acusado na posse dos objetos subtraídos. Durante revista pessoal, os agentes públicos ainda encontraram, em sua cintura, a faca utilizada na empreitada criminosa.” A Defesa pede afastamento da Súmula 231/STJ, para fixar a pena abaixo do mínimo legal. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 26989159). A colenda Procuradoria de Justiça do Distrito Federal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 27595218). A irresignação se limita ao pedido de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em flagrante afronta ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda diminuir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo. Assim, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida por esta Corte sem reservas, podendo o relator negar seguimento à apelação, na forma do Regimento Interno, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Desse modo, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante na jurisprudência desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021 17:24:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator